Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CODHAB. TERCEIRA INTERESSADA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. CESSÃO DE USO. DIREITOS ECONÔMICOS ARREMATADOS POR PESSOA JURÍDICA. HASTA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANEJO DE INSTRUMENTO ADEQUADO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DA ARREMATAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES. MEDIDA EMERGENCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Carece de fundamento jurídico a tese acerca da incompetência do juízo para o processamento do cumprimento de sentença, porque, proferida sentença na ação originária, é consequência lógica que seu cumprimento ocorra perante o mesmo órgão jurisdicional, além de o ingresso de terceiro interessado nesta fase não possuir o condão de alterar as regras previamente determinadas, sob pena de malferir o princípio do juiz natural. Ademais, ainda que o art. 26 da Lei n. 11.697/08 determine a competência absoluta da Vara de Fazenda Pública em razão da pessoa (CODHAB), certo é que o art. 516, II, do CPC, também ostenta natureza absoluta.
2. Permitir a continuação do arrendamento de bem público, inclusive com a transferência em cartório, significaria subverter não somente o direito à participação efetiva da agravante em imóvel de sua propriedade, como impactaria no próprio programa habitacional a que o bem é destinado.
3. A suspensão da arrematação e dos atos posteriores relativos ao imóvel objeto de controvérsia é medida emergencial, pois não se pode, pela estreita via do agravo de instrumento, declarar a nulidade do procedimento de hasta púbica, muito menos alterar os limites subjetivos da coisa julgada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.